Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702845-69.2022.8.07.0018 RECORRENTE: THIEGO ALYSSON DE JESUS DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATUAÇÃO POLICIAL. CONDUTA REPUTADA ABUSIVA. DINÂMICA DOS FATOS. VEÍCULO. ABORDAGEM POLICIAL DOS OCUPANTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. MANOBRA IRREGULAR DE ULTRAPASSAGEM. PATRULHAMENTO EM REGIÃO DE PERICULOSIDADE. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VIOLENTA E DISCRIMINATÓRIA. OFENSAS RACISTAS. ILÍCITO IMPUTADO AOS AGENTES POLICIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, §6o). ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AOS AGENTES PÚBLICOS. PROVA. INSUBSISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATUAÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS E O RESULTADO DANOSO. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RESPONSABILIZAÇÃO ESTATAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensão indenizatória lastreada na responsabilidade civil objetiva, ao autor fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (CPC, art. 373, I e II). 2. Tratando-se de demanda de natureza indenizatória, ao demandante fica debitado o ônus de comprovar o estofo material das obrigações cuja satisfação persegue, demonstrando o ato ilícito que o afligira e sua autoria, o dano e o nexo causal que os enlaça, e, ao acionado, destinado o encargo de evidenciar que não se caracterizaram os elementos ensejadores da responsabilidade civil de forma a desqualificar o direito invocado, resultando dessas premissas que, perseguindo o autor sua contemplação com indenização a título de danos morais advindos de abordagem policial promovida em seu desfavor com excesso e abuso, porquanto permeada por violência e ofensas racistas, compete-lhe demonstrar o fato constitutivo de suas alegações, ou seja, o excesso na abordagem e as ofensas racistas supostamente perpetradas pelos agentes policiais. 3. Conquanto a responsabilidade do Distrito Federal quanto aos danos provocados por agente administrativo integrante do seu quadro funcional seja de natureza objetiva, na modalidade risco administrativo, a constatação de que os fatos reputados ilícitos não se aperfeiçoaram, por traduzirem legítimo exercício do dever legal, ilide o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o particular, obstando a germinação do silogismo indispensável à qualificação da responsabilidade estatal (CF, art. 37, § 6o; e CC, art. 186). 4. Defronte a dinâmica da abordagem policial consubstanciada pelo contexto da área objeto do patrulhamento - localidade constantemente monitorada em razão do índice de roubos, furtos e tráfico de drogas -, assim como por uma alegada manobra irregular por parte do veículo ocupado pelo autor, inexorável que os procedimentos de busca pessoal e veicular ultimados revelam-se inerentes à função policial, configurando exercício regular do direito legitimado pelo estrito cumprimento do dever legal, à luz do dever legal de garantir a segurança pública, refutando a apreensão de que a conduta dos agentes incorrera em abuso de autoridade ou ilegalidade se não maculadas por excesso, desproporção ou violência. 5. Infirmada a falha imputada aos serviços policiais locais e aferido que a abordagem policial configurara exercício regular do direito legitimado pelo estrito cumprimento do dever legal, rompendo o nexo de causalidade entre a atuação estatal e os dissabores aventados pelo cidadão objeto da busca pessoal, os requisitos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil do estado restaram infirmados, determinando a rejeição do pedido compensatório por ter desguarnecido do fato constitutivo do direito que o aparelhara (art. 373, I, do CPC). 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil e 37, § 6o, da Constituição Federal, defendendo o direito ao ressarcimento dos danos morais sofridos em razão do excesso na abordagem e das ofensas racistas supostamente perpetradas por agentes policiais. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso XV, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID 53593888 e ID 53593890). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido, no tocante à exposta inobservância aos artigos 5o, inciso XV, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal. A respeito, tem-se que, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022, e ARE 1430217 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 14/8/2023). Ademais, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o RE 128169 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 6/9/2023. O apelo extraordinário também não cabe ser admitido em relação à salientada afronta aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque se mostra inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1373066 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o ARE 1440170 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 24/8/2023. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005